Tribunal: TJSP
Processo: 2186547-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2186547-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ADENIL MARIANO SANTOS, é embargado SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186547-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 18872
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2186547-56.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São José dos Campos
Embargante: Adenil Mariano Santos
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Voto no 18.872
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes.
Decisão suficientemente clara e fundamentada. Embargos
opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de
prequestionamento que não dispensa a presença de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 1.062/1.069, alegando o embargante omissão,
contradição e obscuridade em relação ao descumprimento da ordem judicial
de reativação do plano de saúde e de observar o valor provisório da
mensalidade por parte da embargada até os dias de hoje, o que justifica a
manutenção da multa por ela devida em R$ 3.085.750,62 e a penhora dos
ativos financeiros da devedora. Sustenta, ainda, vícios quanto ao fato de que
a embargada agiu de má-fé, atentando contra a dignidade da justiça, ao
simular a emissão de boletos com data retroativa, além do que a r. decisão
agravada deixou de declarar a partir de quando o processo é nulo.
É o RELATÓRIO.
Os embargos são tempestivos, mas devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186547-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 18872
3
rejeitados, pois não há no v. acórdão embargado qualquer um dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O embargante se limitou a repetir os argumentos do
agravo de instrumento interposto, que foram detidamente rejeitados em parte
pelo julgado embargado, não havendo que se falar em qualquer omissão,
obscuridade ou contradição.
A simples leitura dos presentes embargos revela que
o embargante não se conforma com a solução dada pelo v. acórdão, ficando
evidente que estes foram manejados com pretensão modificativa, o que não é
admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a Turma, AI
495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u., j.
28/04/2006).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades,
vícios inexistentes no caso concreto.
Enfim, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
dispõe que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186547-56.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 18872
4
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator